Tribunal: TJPA
Processo: 0813441-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813441-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRETERIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE IMEDIADA NOMEAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I-Caso em exame

1- Agravo Interno interposto em razão de
decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo
de primeira instância que
indeferiu a tutela antecipada

por
consider
ar

não configurada nenhuma das exceções para a convolação da mera expectativa de direito para direito subjetivo, não vislumbr
ando

os requisitos para concessão da tutela pleiteada, além de
que os fatos alegados na inicial são amplamente controvertidos
,
necessitado de instrução processual adequada
.

II-Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se presentes os requisitos para deferir a tutela de urgência requerida pela Agravante, para que seja determinada a imediata nomeação no cargo de Professor Licenciado pleno – magistério 04: Pedagogia – Magistério, educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.

III- Razões de decidir

3-A análise de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência deve restringir-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida, conforme o princípio do recurso secundum eventum litis.

4-A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300, caput).

5-Não se evidencia, no caso concreto, o risco de dano irreparável, uma vez que eventual reconhecimento do direito à nomeação poderá ser implementado ao final do processo, sem comprometimento da utilidade da decisão.

6-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais orienta que a antecipação da nomeação de candidato em concurso público somente é admitida em situações de flagrante ilegalidade e iminente perecimento do direito, o que não se verifica na hipótese dos autos.

7-Por se tratarem de requisitos cumulativos, a ausência de perigo de dano afasta, por si só, a possibilidade de concessão da tutela antecipada, dispensando-se a análise da probabilidade do direito alegado.

8-A decisão impugnada não possui ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia que justifique sua reforma em sede recursal.

IV-Dispositivo

9- Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 63.354/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14.05.2020; TJGO, AI 0141747-53.2016.8.09.0000, Rel. Des. Francisco Vildon José Valente, j. 26.01.2017; TJPA, Processo nº 0811592-46.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 30.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 24 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA CLÁUDIA ALVEZ DE SOUZA em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0813441-14.2024.8.14.0000-PJE) interposto por ora Agravante contra MUNICÍPIO DE BELÉM.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Assim, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, há, neste momento processual, plausibilidade para manutenção da decisão recorrida.

Cabe esclarecer, por fim, que a presente decisão tem caráter precário, o que não configura antecipação do julgamento do mérito da ação, não vinculando, portanto, posterior decisão colegiada ou monocrática em sentido diverso.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.”

Em razões recursais, a Agravante aduz que foi aprovada na colocação 276 para o cargo de professora de Educação Infantil e, após todas as convocações, passou a ocupar a 58ª do Cadastro de Reserva.

Insurge-se contra a decisão monocrática aduzindo a existência de risco irreparável diante da iminência de um novo concurso e diante da existência de contratações temporárias para suprir cargo público.

Alega que a decisão monocrática agravada ao negar provimento ao agravo de instrumento, sob a justificativa de ausência de prova cabal da preterição e de que a nomeação do Agravante estaria submetida à discricionariedade administrativa, viola os princípios constitucionais da eficiência, legalidade e moralidade.

Defende que o caso se adequa aos precedentes 784 e 612 do STF, uma vez que provou que existem cargos que entraram em vacância por exonerações, aposentadorias, bem como, provou haver necessidade latente do Poder Público em prover essas vagas.

Alega que embora a candidata seja uma dos aprovadas fora das vagas ofertadas, a Administração Pública contrata e renova com temporários para desempenhar as mesmas funções dos cargos almejados pelos aprovados no cadastro de reserva, tendo indicado vários atos que demonstram a necessidade de provimento de vagas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e a concessão da tutela recursal com a para a imediata convocação e nomeação da Agravante no cargo de Professor Licenciado pleno – magistério 04: Pedagogia – Magistério, educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO

RECURSO
, passando a apreciá-lo.

Pretende a Agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do Juízo
de primeira instância que
indeferiu a tutela
antecipada
por considerar

n
ão configurada nenhuma das exceções para a convolação da mera expectativa de direito para direito subjetivo, não vislumbrando os requisitos para concessão da tutela pleiteada,
além de
que os fatos alegados na inicial são amplamente controvertidos, necessitado de instrução processual adequada.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 – grifei)

A questão reside em verificar se presentes os requisitos para deferir a tutela de urgência requerida pela Agravante, para que seja determinado ao Agravado a imediata nomeação no cargo de Professor Licenciado pleno – magistério 04: Pedagogia – Magistério, educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

No caso concreto, apesar das alegações da Agravante, tem-se que a pretensão à imediata nomeação da Agravante no cargo para o qual aprovada em concurso público não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, a vaga será garantida à Agravante no julgamento do mérito da ação.

A decisão da lavra do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO abaixo em destaque corrobora o entendimento de que o indeferimento da liminar não acarretará a ineficácia de eventual concessão da ordem de segurança, tampouco implicará em dano irreparável, além de destacar que a concessão da medida pleiteada somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade que exijam pronta intervenção do Poder Judiciário, senão vejamos:

DECISÃO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.
CONCURSO PÚBLICO
. DISCUSSÃO ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE CANDIDATO PNE CLASSIFICADO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCOMITANTE DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS, EXIGÍVEIS NA CONCESSÃO DE TUTELA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA. JUÍZO DE MÉRITO POSTERIOR. PEDIDO LIMINAR DO PARTICULAR DENEGADO
. 1. (...). 4. É o relatório. 5. A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida no final. 6.
Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar. Verifica-se, ainda, que o pedido urgente se confunde com o próprio mérito do mandamus, o que demonstra a natureza satisfativa do pleito
. 7. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confira-se: (...). 8.
Somente nos casos de flagrante ilegalidade que demande intervenção imediata do Poder Judiciário é que pode ser deferida a medida, o que não se aplica à hipótese vertente
. 9.
Por fim, vale ressaltar que o indeferimento da medida liminar não resultará na ineficácia de eventual concessão de segurança nem em lesão irreparável
. 10. Com base nessas considerações, indefiro o pedido de medida liminar interposto por CLAUDIA ELIANE DIAS BATISTA. 11. Abra-se vista ao Ministério Público Federal. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 06 de maio de 2020. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR

(STJ - RMS: 63354 MG 2020/0093574-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 14/05/2020 - grifei)

Nesse sentido também esse Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“(...)
No entanto, nestas circunstâncias, apesar do impetrante ter sido aprovada dentro do número de vagas oferecidas pelo edital convocatório (C-173), entendo que deve ser prestigiado o princípio do contraditório e ampla defesa, para verificação de possível implemento de circunstância excepcional, tal como indicado pelo STF (Tema 161), e apreciada a matéria somente por ocasião da apreciação do mérito.

Isto porque, a medida pode ser apreciada e deferida ao impetrante, após ouvida a autoridade impetrada, sem risco de perecimento do pretenso direito, seja pela inocorrência da decadência, mas também pela natureza precária do recrutamento que poderá vir a ser efetivado por processo seletivo simplificado.
ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de gratuidade processual e determino a notificação da autoridade apontada como coatora quanto ao conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações; (...).”

(TJPA, processo n.º 0811592-46.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 30.11.2020 - grifei)

Esclareça-se que, por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência do perigo de dano e ineficácia da medida, dispensa a análise acerca da alegada probabilidade do direito, necessários à concessão da medida.

Assim, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada
, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

C
abe esclarecer, por fim, que a presente decisão tem caráter precário, o que não configura antecipação do julgamento do mérito da ação, não vinculando, portanto, posterior decisão colegiada ou monocrática em sentido diverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática agravada, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2025